Tribunal: TJES
Processo: 0005526-96.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005526-96.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIA DE CASSIA SCARDUA PEREIRA FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005526-96.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLAVIA DE CASSIA SCARDUA PEREIRA FERREIRA, SCARLATH LAYSE SCARDUA FONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO ULTRAPASSADO. PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual
contra decisão de primeiro grau, visando à reforma da sentença condenatória.

Manifestação da Procuradoria de Justiça
suscitando preliminar de intempestividade do recurso de apelação.

Ciência da decisão
pela Defensoria Pública Estadual em 30.09.2024 (segunda-feira), com interposição do recurso apenas em 13.10.2024 (domingo), após o término do prazo legal, mesmo considerando a prerrogativa de contagem em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão preliminar reside em verificar a tempestividade do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual, considerando-se a contagem do prazo recursal em dobro, conforme previsto no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Prerrogativa de prazo em dobro para a Defensoria Pública

A Defensoria Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro para a prática de atos processuais, conforme estabelece o art. 128, inciso I, da LC nº 80/1994, combinado com o art. 186, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Contudo, ainda que aplicada a contagem em dobro, o prazo para interposição do recurso esgotou-se em
10.10.2024 (quinta-feira)
, conforme cronologia do feito.

2. Intempestividade do recurso

Verifica-se nos autos que a Defensoria Pública tomou ciência da decisão no dia
30.09.2024 (segunda-feira)
. A partir dessa data, mesmo com a contagem do prazo em dobro, o termo final para a interposição da apelação ocorreu em
10.10.2024 (quinta-feira)
, sendo o recurso apresentado somente em
13.10.2024 (domingo)
, após o prazo legal.

Ademais, não há nos autos qualquer certidão indicando a suspensão ou interrupção do prazo recursal que justifique a prorrogação do termo final.

3. Pressupostos de admissibilidade recursal

A tempestividade é requisito objetivo de admissibilidade recursal. Uma vez ultrapassado o prazo legal, configura-se a ausência de pressuposto indispensável para o conhecimento do recurso, o que inviabiliza sua apreciação.

4. Jurisprudência aplicável

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição intempestiva do recurso, ainda que por parte da Defensoria Pública, obsta o seu conhecimento:

"A interposição do recurso após o prazo legal, ainda que a Defensoria Pública possua prazo em dobro, inviabiliza seu conhecimento, por faltar pressuposto objetivo de admissibilidade recursal" (STJ, AgRg no HC 660.234/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/08/2021).

"A contagem de prazo em dobro não exime a parte de observar os limites estabelecidos pela legislação processual penal. Ausente a tempestividade, o recurso deve ser considerado inadmissível" (TJES, Apelação Criminal, 0002377-14.2021.8.08.0030, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 14/09/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
:

A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, e sua inobservância impede o conhecimento do recurso.

A prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública não se aplica quando o recurso é interposto após o prazo legal, sem justificativa válida para eventual suspensão ou interrupção.

V. DECISÃO

Acolhida a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça.

Recurso de apelação não conhecido, em razão da sua intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal, art. 578.

Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, inciso I.

Código de Processo Civil, art. 186, § 1º, subsidiariamente aplicado.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 660.234/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/08/2021.

TJES, Apelação Criminal, 0002377-14.2021.8.08.0030, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 14/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, ACOLHER a preliminar de intempestividade do recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005526-96.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FLAVIA DE CASSIA SCARDUA PEREIRA FERREIRA, SCARLATH LAYSE SCARDUA FONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

O Ministério Público de segundo grau, na judiciosa manifestação subscrita pelo Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, suscita a presente preliminar alegando, em síntese, que o recurso interposto não pode ser conhecido, uma vez que manifestamente intempestivo.

Revendo o feito, e em total consonância com o parecer ministerial, constato que e o recurso manejado pela Defensoria Pública Estadual não deve ser conhecido por ser intempestivo.

Analisando os autos vê-se que a Defensoria Pública Estadual tomou ciência da decisão no dia 30.09.2024 (segunda feira) tendo interposto o recurso tão somente em 13.10.2024 (domingo).

Não obstante tenha a Defensoria Pública a prerrogativa de contagem de prazos em dobro, no caso focado, o prazo para interpor o recurso se findou no dia 10.10.2024 (quinta feira).

Não há, ainda, nos autos, s.m.j., qualquer certidão que ateste eventual suspensão ou interrupção de prazos processuais, e em sendo assim, a interposição do apelo a destempo implica em seu não conhecimento.

Destarte, esgotado o prazo para o manejo da apelação, exsurge clara a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade, a tempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso.

Nesse sentido:

"A interposição do recurso após o prazo legal, ainda que a Defensoria Pública possua prazo em dobro, inviabiliza seu conhecimento, por faltar pressuposto objetivo de admissibilidade recursal" (STJ, AgRg no HC 660.234/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/08/2021).

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO DA APELA
ÇÃO
INTERPOSTA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de não
CONHECER
do recurso.